Tribunal: TJES
Processo: 5012198-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012198-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ALICE DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. GARANTIA DE ACESSO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Dispõe o artigo 4º,
caput
e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

II -
Há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o próprio STF, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão. Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

I
I
I -
Destaca-se no caso o estágio avançado de dependência retratado, o uso diários de entorpecentes, a recursa do Interditando a submeter-se a novos tratamentos, bem como, o fato de sua Genitora (Agravante) ser pessoa já idosa, sem condições físicas, econômicas e psíquicas de dar destino diferente ao seu filho.

I
V
-
Revela-se claro que trata-se de Paciente entregue ao vício, sem condição alguma de recuperar-se sem a ajuda médica própria da internação aqui pretendida, devendo ser destacado, ainda, a vulnerabilidade de sua genitora, de quem não revela-se viável exigir a adoção de medidas específicas a atender estritamente os requisitos legais, sob pena de manifesto impedimento do direito vindicado. Há de imperar a razoabilidade em detrimento da legalidade estrita e inócua.

V -
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5012198-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARIA ALICE DO NASCIMENTO

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E

GRAZZIANO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MARIA ALICE DO NASCIMENTO
, em face de decisão que negou seu pedido liminar de internação compulsória de
GRAZZIANO DO NASCIMENTO

às expensas do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, sustentou a Agravante que seu filho, Grazziano do Nascimento, sofre de transtorno mental, mantendo vício em drogas e álcool desde 2018, fazendo uso excessivo de tais substâncias a pôr em risco a própria vida e de seus familiares ante seu comportamento agressivo, padecendo de confusão mental e alucinações, vivendo pela rua, sem nenhuma espécie de higiene. Afirma que já fora autorizada a internação nos autos, não dando o Paciente continuidade ao tratamento, sendo, novamente, indicada a internação, conforme laudo médico, subscrito por médico de saúde da família, que descreve a necessidade de internação do Agravado e seus pressupostos.

Em decisão inicial fora concedida a antecipação de tutela recursal, sendo deferida a internação compulsória pretendida.

Ausentes as contrarrazões.

Como é cediço, o artigo 300,
caput
, do CPC/15, estabelece que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Prefacialmente, impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde ao cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a Lei Federal n° 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prescreve, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante da medida de internação compulsória vindicada ser prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo se constatada a impossibilidade econômica deste em arcar com o custeio dos medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
de sua
saúde
e, via consequência, de sua

vida
, consoante o entendimento assente do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”(
STF
; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

“APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DE QUALQUER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. RECURSO INTERPOSTO POR SAMOEL KRUGER DESPROVIDO.
1.
Conforme exegese assentada nos Tribunais Superiores, ‘O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (CF, art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.’ (RE-AgR Nº 393175/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 02-02-2007)
.
2.

Os entes da federação são solidariamente responsáveis quanto à implementação do direito à saúde mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças consideradas graves
.
3.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer a medicação necessária para o tratamento de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para adquiri-los, sob pena de negar o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida.
(...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 24070622675, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2013, Data da Publicação no Diário: 03/07/2013)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.
I)
A pretensão da Autora da Ação de Obrigação de Fazer repousa no dever do Estado (gênero) de custear o necessário e efetivo tratamento de saúde noticiado nos autos, o que reforça a importância do mínimo existencial.

II)
O artigo 196, da Constituição Federal, por versar sobre norma de direito fundamental, reveste-se de eficácia plena, cuja aplicação é imediata e sua intensidade possui força máxima, não se conotando assim, em simples arrimo às Decisões de Liminares e Tutelas Antecipadas.
III)
Em matéria de política pública de saúde, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Carta Republicana de 1988, bem como as diretrizes da Lei nº 8.080/90, denota-se patente a obrigatoriedade pelo Recorrente atender integralmente a assistência necessária ao tratamento de saúde da Recorrida, visto que apresenta um problema de saúde, sendo carente economicamente para custear as despesas com intervenções cirúrgicas indispensáveis à preservação de sua saúde e, via consequência, de sua vida.

IV)
Remessa Necessária conhecida e improvida. (
TJ-ES
; RN 0010981-08.2013.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/07/2014; DJES 09/07/2014)

Com relação à internação compulsória, cumpre destacar ser ela prevista em lei e admitida pela jurisprudência, sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringe-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz a quo, ou seja, in casu, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela. 2. A ”internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE.
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Poder Público, através de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância. Precedentes do STJ.

2.
O direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, tendo sido elevado a direito fundamental do homem, independente de suas condições financeiras.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo Ap, 6100053500, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data da Publicação no Diário: 08/07/2015)

Consoante se depreende da peça vestibular, a Agravante ajuizou demanda originária visando a internação compulsória de seu filho, GRAZZIANO DO NASCIMENTO, em razão de seu quadro de transtorno mental, vício em drogas e álcool, confusão mental e alucinações, comportamento agressivo, a pôr em risco a própria vida e de seus familiares, vivendo o Agravado na rua, sem nenhuma espécie de higiene.

Aduziu-se, ainda, a recusa do Interditando a submeter-se ao tratamento médico ambulatorial, o que me parece decorrer claro de sua especial condição de vida, destacando a ausência de efeitos de internação anterior.

O laudo médico acostado dá conta de que padece o Interditando de esquizofrenia, além do uso de drogas e álcool, fazendo uso contínuo de medicamentos como, clonazepan, risperidona, amplicitil e cabamazepina, submetendo-se a tratamento desde 2009, apresentado quadro de delírio, alucinações e agressividade, dizendo imperiosa a internação compulsória, ante o fato de que não aceita o Agravado a internação voluntária.

Destaca-se no caso dos autos, segundo a prova acosta, o estágio avançado de dependência retratado, o uso diário de entorpecentes e álcool, a recursa do Interditando a submeter-se a novos tratamentos, bem como, o fato de sua Genitora, aqui Agravante, ser pessoa já idosa, sem condições físicas, econômicas e psíquicas de dar destino diferente ao seu filho, vendo-se mesmo obrigada a ver seu filho naquela difícil condição.

Nesse contexto, dispõe o artigo 4º,
caput
e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

Assim, em grau de cognição sumário vertical, considerada a percuciência do caso e os requisitos próprios à internação compulsória, objeto da decisão liminar recorrida, vejo presentes nos autos razões fáticas e jurídicas a autorizar a internação nos moldes pretendidos.

A meu ver, a realidade vertida nos autos revela-se suficiente ao preenchimento dos requisitos legais pertinentes, de tal sorte que decisão em sentido contrário importaria, data vênia, em medida temerária, diante do interesse familiar e social que se impõe resguardar em situações que tais, sem falar, por óbvio, no melhor interesse do Interditando, vítima de um mal tão devastador como a dependência química.

Aliás, é imperioso observar que em momento algum a existência desta patologia é negada pelo aqui Agravado na origem em sua peça contestatória ou mesmo neste grau recursal, em que sequer se manifesta.

As razões do Juízo
a quo
sobre os termos do laudo médico, não podem ensejar a negativa da medida pleiteada, enquanto amparada em um histórico amplo de luta contra o vício, a não deixar dúvidas sobre o alto grau de dependência do Interditando das drogas e do álcool, bem como, de seu comportamento agressivo, a me parecer clara a necessidade premente de internação compulsória, o que decorre patente do laudo acostado aos autos, que entendo suficiente ao pedido aqui vertido.

O histórico dos autos revela tentativas de submeter o Paciente a tratamento de desintoxicação sem êxito, a parecer-me evidente a dificuldade de sua Genitora, já idosa, de impor ao Interditando a submissão a médico especialista a fim de que se possa realizar um exame minucioso e circunstanciado para efeito da internação pretendida.

A realidade das circunstâncias descritas nos autos revelaria que exigência desta natureza significaria verdadeiro obstáculo intransponível a que a Agravante submeta sua pretensão ao crivo judicial, visando salvar a vida de seu filho.

Veja-se que os próprios autos formatam um contexto que retrata, de modo muito claro, toda condição de risco em que se encontra o paciente e aqueles que estão em sua volta, a revelar uma condição de vida difícil, própria daqueles que padecem da dependência química, aí incluídos seus familiares, em realidade que se pode dizer incompatível com a dignidade da pessoa humana.

Creio que se mostra dispensável aqui uma descrição do histórico da doença, das consequências impostas à vítima e ao seu entorno familiar, a se revelar suficiente, neste momento, a conclusão do médico a respeito da necessidade de sua internação em clínica especializada, profissional este que me parece ciente do histórico do paciente e do contexto de vida de seu núcleo familiar.

Portanto, tenho como suficiente ao fim pretendido o conteúdo probatório contido nos autos, que inegavelmente está relacionado não só ao Direito à Saúde, mas ao Direito à Vida, à vida digna.

A esse respeito, trago à baila ainda o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Recurso Extraordinário nº 241.630-2/RS, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello:

"
O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissolúvel do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.
O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República."

Merece lembrança, ainda, que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que "
a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais
)." (JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208).

Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para a máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais.

Nestas condições, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o próprio STF, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente de incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

Ensina Alexandre de Moraes que
“A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos
.” (in Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.p. 16).

Portanto, na concretude do caso, revela-se claro que trata-se de Paciente entregue ao vício, sem condição alguma de recuperar-se sem a ajuda médica própria da internação aqui pretendida, devendo ser destacado, ainda,
a vulnerabilidade de seus genitores
, de quem não me parece viável exigir a adoção de medidas específicas a atender estritamente os requisitos legais, sob pena de manifesto impedimento do direito vindicado.

Há de imperar a razoabilidade em detrimento da legalidade estrita e inócua.

Logo, tomando por base a natureza da medida pleiteada e sua repercussão no âmbito fático, entendo por bem deferir o pedido de internação compulsória de
GRAZZIANO DO NASCIMENTO
em clínica especializada em suas enfermidades, conforme requeiro na Origem, termos nos quais
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.